Tribunal: STF
Processo: ARE 1471027
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. REGIME PRÓPRIO. POLICIAL MILITAR. 



    Há ilegitimidade passiva do INSS para o reconhecimento do caráter especial do trabalho exercido sob regime próprio de previdência, salvo se houver a extinção do regime próprio com transformação do cargo público em emprego público vinculado ao regime geral, sem solução de continuidade. 



    A contagem recíproca do tempo de contribuição entre diferentes regimes de previdência deve ser feita mediante a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) que atenda aos requisitos legais e formais previstos nos artigos 94 e 96 da Lei 8.213/91 e 130 do Decreto 3.048/99. 



    A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido. 



    Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. 



    Ausente a prova do preenchimento de todos os requisitos legais, não é possível a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição”. (eDOC 16, ID: a46b2154)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 22, ID: 4b59b47d)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e inciso I, e 40, § 4º, inciso III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido teria afrontado o que decidido no julgamento do Tema 942 da repercussão geral, bem como desrespeitado a Súmula Vinculante nº 33.



    Argumenta-se que, embora não haja legislação específica a regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos, devem incidir, no caso, as regras pertinentes ao Regime Geral de Previdência Social.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que o tempo como policial militar seja considerado especial para fins de concessão de benefício no RGPS.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que, no julgamento do tema 942 da sistemática da repercussão geral, discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso) 



    Observa-se que o referido paradigma abordou a questão à luz do art. 40, § 4º, III, da CF, na redação anterior, e do art. 40, § 4º-C, da CF, na redação conferida pela EC 103/2019, os quais se referem exclusivamente aos servidores civis, in verbis, respectivamente:  



    Redação anterior à EC 103/2019: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 



    4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  



    Redação conferida pela EC 103/2019: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.  



    Relevante destacar, ainda, que o STF firmou orientação no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015, grifo nosso)



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, ainda que o acórdão recorrido tivesse reconhecido o preenchimento dos requisitos para postular a conversão do tempo especial prestado em atividade policial militar, em tempo comum - o que não ocorreu - estaria em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1450142 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.10.2023, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator dos acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023; grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.434.643 AgR, Rel. Min.Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.7.2023; grifo nosso)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: a46b2154, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente